Tribunal: TJDFT
Processo: 0709572-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.
2. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. As razões dos presentes embargos revelam tão somente o intuito de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado do julgado, requerendo o reexame da matéria apreciada.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.